Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-33.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 733.559.091-49 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 122,48 (cento e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a existência de 01 (uma) negativação posterior em nome do Recorrente.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao mérito da ação, sob o argumento de que as telas anexadas aos autos aduzem pela improcedência dos pedidos.

Ocorre que as provas apresentadas pela Embargante restaram amplamente enfrentadas na fundamentação do Acórdão.

Restou claro o entendimento deste colegiado de que não foi demonstrada a comprovação da legitimidade do débito, sedo que em razão da negativação indevida, está caracterizado o dano moral.

O valor fixado foi adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes dessa Turma Julgadora, razão pela qual não cabe a revisão do valor pela via dos Embargos de Declaração.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021